Tribunal: TJPA
Processo: 0810892-54.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810892-54.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MACIEL GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 302, §1º, I E III, §3º, C/C, §2º, TODOS DO CTB.

1.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEVIDAMENTE COMPROVADAS, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COLHIDOS EM JUÍZO, BEM COMO PELO
LAUDOS DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL E DE LESÃO CORPORAL REALIZADOS NAS VÍTIMAS.
VERSÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS, ESTANDO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA A QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E IMPRUDÊNCIA DO APELADO QUE, ALÉM DE DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA, SEM POSSUIR HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR O VEÍCULO, FUGIU DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA, AINDA, SUA INDIFERENÇA QUANTO À VIDA E À INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS.
A CULPA CONCORRENTE OU O INCREMENTO DO RISCO PROVOCADO PELA VÍTIMA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO, VISTO QUE, NA ESFERA PENAL, NÃO HÁ COMPENSAÇÃO DE CULPAS ENTRE AGENTE E VÍTIMA.

2.

DOSIMETRIA DA PENA.
PROFERIDA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
7 (SETE) ANOS E 9 (NOVE) MESES E RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, em consonância com o Parecer Ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

em desfavor de
Maciel Gomes dos Santos,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Castanhal,
que o absolveu da prática dos crimes previstos
nos
arts. 302, § 1º, I e III, § 3º, e 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a
denúncia
(ID 17588446), que no dia 24/12/2022, por volta das 17h15min, em via pública, no município de Castanhal, MACIEL GOMES DOS SANTOS estava dirigindo sob influência de álcool e sem possuir habilitação. Ele conduzia um veículo Fiat Idea verde, placa MWG0F19, quando se envolveu em um acidente de trânsito com uma motocicleta Honda Pop branca, placa QDG 7432.

O acidente resultou na morte de MARCILEIDE ALVES DA CRUZ e em escoriações em seu filho JACKSON FARIAS NASCIMENTO, de 10 anos, que estava na garupa da motocicleta.

Segundo relatos, a vítima estava fazendo uma conversão quando foi atingida na traseira pelo veículo conduzido por MACIEL. Após o acidente, MACIEL fugiu do local, mas foi localizado pela polícia na comunidade da Calúcia, após denúncia de populares.

Durante a abordagem, MACIEL admitiu ter se envolvido no acidente e foi levado à Delegacia da Polícia Civil. O teste de etilômetro realizado durante sua prisão indicou um resultado positivo de 0,86 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Além disso, foi constatado que MACIEL não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na delegacia, MACIEL confessou a prática delitiva, afirmando ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e afirmou que não conseguiu evitar a colisão devido a uma conversão repentina da motocicleta.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1º, inciso I e III, §3º, c/c 303, §2º, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 17588428 – fl. 17, resultado do exame de etilômetro realizado em Maciel Gomes dos Santos;

Em ID 17588430 – fl. 01, comunicado de óbito da vítima Marcicleide Alves da Cruz;

Em ID 17588449, recebida a denúncia em 19/01/2023;

Em ID 17588825, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2023;

Em ID 17588835, Perícia de Necropsia Médico-Legal realizada na vítima Marcicleide Alves da Cruz;

Em ID 17588836, Perícia de Lesão Corporal realizada na vítima Jackson Nascimento da Cruz;

Em 17588837, Laudo Toxicológico da substância encontrada em poder do apelado;

Em ID 17588842, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/06/2023;

Em sentença
(ID 17588855), o magistrado
ABSOLVEU MACIEL GOMES DOS SANTOS
das imputações contidas na peça acusatória ministerial, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 17588871), o Ministério Publico requereu a reforma da sentença para que seja o apelado condenado pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposas na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez ao volante, previsto nos art. 302, §1º, I e III, §3º, c/c art. 303, §2º, todos do CTB.

Em contrarrazões
(ID 17588873), a Defensoria Pública requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância
(ID 18708965), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade e, não
havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO:

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a fim de que o apelado MACIEL GOMES DOS SANTOS, seja condenado nas sanções dos
artigos 302, §1º, I e III, §3º, c/c 303, §2º, todos do CTB, ao argumento de que este agiu de forma imprudente e em desacordo com a lei.

Na hipótese, a
materialidade
dos crimes restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, ID 17588428 – fls. 01/02, teste de etilômetro,
ID 17588428 – fl. 17,
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto – Fiat Idea e 1 porção de substância semelhante a maconha (ID 17588428 – fl. 04) e dos Laudos de Necropsia Médico-Legal e de Lesão Corporal (ID 14588835/ID 15588836) realizados nas vítimas
Marcileide Alves da Cruz e Jackson Nascimento da Cruz.

No que pertine a
autoria
, restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do acusado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
José Ronilson Nogueira Chaves
, ID 17588826, deu detalhes de como chegaram ao apelado e disse que este, além de ter confirmado o seu envolvimento no acidente, teve a embriaguez confirmada por meio de exame. Informou que
, quando foi conduzir o veículo ao local do acidente, verificou que o carro não tinha freio. Sem condições de trafegar
.

Ao Juízo, a testemunha
Tibério Alves Paulino,
ID 18588827, descreveu, que interceptaram Maciel após um cidadão os informar sobre o acidente na Av. Marechal, envolvendo uma motocicleta e um veículo que seguia em direção ao Calúcia. Pontuou que o acusado confirmou sua participação no acidente, destacando que ele não possuía habilitação, estava embriagado e trazia consigo uma porção de substância análoga a maconha.

Acrescentou que a Rua é reta, possuindo entradas para o Conjunto, tendo a batida ocorrido na via, contudo, não soube informar se a motocicleta ia entrar em alguma via. Esclareceu que, quando chegaram ao local do acidente, a motocicleta estava caída e que algum parente a tirou do local.

A testemunha
Antônio Jackson Farias Nascimento
, ID 17588828, marido da vítima Marcileide, que estava gravida de 07 meses, disse que soube do acidente por terceiros. Não soube informar sobre a batida, mas somente sobre os relatos das pessoas no sentido de que o apelado trafegava em alta velocidade e colidiu com a vítima quando esta atravessava.

O informante
Augusto Braga de Melo
, ID 17588843, que estava no veículo com Maciel, descreveu que trafegavam atrás, quando a vítima apareceu da rua do antigo motel e, do nada, sem ligar pisca ou olhar para trás, bateu do lado direito do carro e caiu. Disse que tinham tomado uma lata de cerveja, e estavam a caminho da casa de um amigo quando a vítima triscou no carro.

Contou que foi o pneu da frente que bateu quando a vítima ia atravessar. Que ainda pararam, mas seguiram em frente por medo de serem linchados.

Durante o seu interrogatório, ID 17588844, o
acusado
afirmou que viu a vítima em uma motocicleta pequena, a qual saiu de uma travessa e se manteve à direita, tipo no acostamento, na mesma direção em que estava seguindo, todavia, não no mesmo sentido.

Disse que entendeu bem a manobra que a vítima fez, porém, ia seguir reto e achou que ela ia se manter à direita, no acostamento, aguardando-o passar para, então, tomar o seu destino. Pontuou não saber afirmar se a moto não tinha retrovisor, mas, sem olhar ou dar seta, a vítima, de uma forma brusca, o surpreendeu virando da direita para a esquerda.

Acrescentou que entendeu depois que ela iria atravessar a via para ir para um outro bairro. Ressaltou que como a vítima não viu que vinha um carro atrás, fez a manobra brusca, colidindo no paralama direito do seu carro, sem dar-lhe chance de fazer qualquer direção defensiva. Contou que ainda tentou frear, mas ela o surpreendeu com a batida e caiu à direita.

Pontuou que parou o carro mais à frente, mas houve aglomeração, oportunidade em que algumas pessoas, que não viram o acidente, queriam culpá-lo, o que o fez, em razão do medo, evadir-se do local.

Das provas coligidas aos autos, constata-se que o apelado, após ingerir bebida alcoólica (ID 17588428 – fl. 17) e sem possuir habilitação, conduziu veículo automotor e colidiu com a motocicleta guiada pela vítima Marcicleide Alves da Cruz, que estava grávida de 07 (sete) meses, causando a sua morte e gerando lesões corporais em seu filho, a vítima Jackson Nascimento da Cruz.

No presente caso, apesar da ausência de perícia no local do acidente e da inexistência de testemunhas oculares, é inegável a responsabilidade do acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, diante da presença de outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no processo penal brasileiro, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos. Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada.
2. A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência.
3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (GRIFEI).

Como dito, o apelado, com concentração alcoólica em seu organismo

em quantidade superior ao dobro do limite máximo legalmente permitido (0,86mg/l de ar alveolar expelido, enquanto a Lei estabelece como limite 0,3mg/l de ar alveolar expelido – art. 306, § 1º, I do CTB),
sem possuir habilitação, conduziu veículo automotor e colidiu com a motocicleta guiada pela vítima Marcicleide Alves da Cruz, que estava grávida de 07 (sete) meses, causando a sua morte e gerando lesões corporais na vítima Jackson Nascimento da Cruz.

Dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, depreende-se que ele fugiu do local do acidente e foi capturado pelos agentes após denúncia feita por um popular, o qual informou que ele havia seguido em direção ao Calúcia. Os agentes também afirmaram que Maciel, além de ter confessado seu envolvimento do acidente, havia ingerido bebida alcóolica, o que foi comprovado pelo teste de etilômetro.

Ao ser interrogado, Maciel confirmou seu envolvimento no acidente, mas direcionou a sua versão para culpa exclusiva da vítima, haja vista que afirmou que Marcileide, sem olhar ou dar seta, de uma forma brusca, o surpreendeu virando da direita para a esquerda, sem dar-lhe chance de fazer qualquer direção defensiva. Contou que ainda tentou frear, mas a vítima o surpreendeu com a batida e caiu a direita.

Verifico, contudo, que a versão apresentada pelo apelado contém contradições e inconsistências. Embora ele afirme ter compreendido a manobra realizada pela vítima — alegando que ela não visualizou a aproximação do carro e, por isso, sem sinalizar, realizou a manobra brusca que teria causado a colisão — também afirma não saber se a moto possuía retrovisor. No entanto, se o acusado tentou demonstrar estar atento às condições do trânsito e às situações de risco ao afirmar que a vítima fez a manobra porque não viu o carro, a inconsistência de não saber se a motocicleta tinha retrovisor revela justamente o contrário, pois o retrovisor é um elemento crucial para que a vítima pudesse ter visto ou não a aproximação do veículo.

Ressalto que a falta de clareza sobre este ponto revela uma contradição significativa na tentativa do acusado de se eximir da culpa e atribuí-la exclusivamente à vítima.

Ademais, observo que, apesar de Maciel ter afirmado em Juízo que a vítima efetuou a manobra sem dar seta, em sede policial, o apelado afirmou que a Marcicleide sinalizou quando efetuou a conversão, disse, ainda, que tentou desviar, porém, seu carro tocou na moto dela (ID 17588428 – fl. 11).

Frise-se que, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do apelado no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, visto que, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ' (HC 403.346/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

Acerca do provimento ao apelo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos (ID 18708965):

“... In casu, analisando as provas constantes dos autos, depreende -se que restou devidamente com provado nos autos que o apelado concorreu para o resultado, uma v ez que, de acordo com os depoimentos colhidos em juízo e corroborados pe las provas periciais (ID 17588428, p. 17/17 - Exame Etilômetro; ID 17588835 - Laudo de Necropsia da vítima ), bem como pela confissão parcial do apelado, de que este teria saído da casa de um amigo, onde estava ingerindo bebida alcoólica e estava dirigindo em via pública, contudo, em que pese o denunciado tenha alegado ter ingerido apenas uma latinha , a versão encontra -se amparada apenas pela palavra da testemunha Augusto Braga de Melo , amigo do acusado, que estava no banco do passageiro, o qual também havia consumido bebida alcoólica . Imperioso, ainda, destacar que , com a vítima, fora encontrado uma porção pesando 1,196g (um grama e cento e noventa e seis miligramas), positivo para substância vulgarmente conhecida como “maconha” (ID 17588837 – Laudo Toxicológico).

Afora isso, merece destaque o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que, para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, faz-se necessário comprovação inequívoca de que esta foi quem deu causa ao acidente de trânsito. Não ocorrendo, deve o acusado ser condenado quando houver culpa concorrente, como ocorreu no caso em comento, uma vez que o apelado havia ingerido bebida alcoólica e estava dirigindo sem possuir Carteira de Habilitação, assumindo o risco. Destacando, ainda, que não existe compensação de culpas entre a vítima e o agente no Direito Penal...”

Acerca do assunto, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Art. 302 § 1º, III e § 3º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Tese de absolvição por insuficiência probatória afastada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Imprudência do apelante demonstrada. Alegação de culpa exclusiva da vítima que resta isolada nos autos. Pleito pelo afastamento da causa de aumento de pena do § 1º, III, do art. 302 do CTB. Impossibilidade. Restou comprovado nos autos que réu se evadiu do local do acidente sem prestar socorro ao ofendido. Ausência de qualquer indício que sustente alegação de risco de linchamento para o apelante. Pleito pelo afastamento da qualificadora prevista no § 3º do art. 302 do CTB. Não acolhido. Ingestão de bebidas alcóolicas por parte do réu devidamente comprovada. Inexistência de previsão de um índice mínimo de dosagem alcóolica no tipo penal, bastando ter assumido a direção de veículo automotor e provocado o acidente para configuração da qualificadora.
Dosimetria da pena mantida, posto que corretamente ponderadas as circunstâncias judiciais, atenuante e causa de aumento de pena que incidiam no caso em tela. Pedido pelo reconhecimento da confissão espontânea que se revela inviável. Apelante procurou atribuir à vítima a culpa exclusiva pelo seu óbito. Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos, ou pela suspensão condicional da pena. Não acolhidos. Circunstâncias judiciais e culpabilidade do réu lhe vedam os benefícios. Pedido pela fixação de regime inicial de cumprimento aberto. Impossibilidade em razão das circunstâncias judiciais negativas e pelo quantum da reprimenda. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15001363120198260559 SP 1500136-31.2019.8.26.0559, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/10/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO FORMAL DELITIVO. Artigos 302, caput, e 303, caput, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), enlaçados na forma do artigo 70, do Código Penal. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da acusação pelo reconhecimento das qualificadoras correspondentes à condução do veículo automotor sob a influência de álcool. Artigos 302, § 3º e 303, § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Irresignação acolhida em parte.
Materialidade e autoria dos delitos devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Imprudência caracterizada. Eventual descuido da vítima não afasta a responsabilidade criminal do agente que pilotava o veículo. Direito Penal que não admite a concorrência de culpas.
Conjunto probatório suficiente no que tange à qualificadora correspondente ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tipo penal mais grave que se contenta com a simples condução sob influência do álcool, sendo despiciendo a demonstração de que o réu se encontrava efetivamente com a capacidade psicomotora alterada. Confissão, corroborada pelos testemunhos dos policiais que deve preponderar sobre o exame clínico negativo realizado tardiamente. Dosimetria redimensionada, porém não nos moldes pretendidos pela acusação. Pena de 5 (cinco) anos de reclusão, acrescida na sexta parte por força do artigo 70, do Código Penal. Sistema da exasperação. Fração incidente sobre o delito mais grave. Afastada a sanção substitutiva e fixado o regime inicial semiaberto. Artigo 33, § 2º, alínea b, do mesmo Código. Prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor que, no entanto, deve ser fixado com proporcionalidade aos critérios adotados para a privativa de liberdade. Redução para o prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OPERADA EX-OFFICIO A REFORMATIO IN MELLIUS EM RELAÇÃO À PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. (TJ-SP - APR: 15001802920218260608 SP 1500180-29.2021.8.26.0608, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS –IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA CRIMINAL – EMBRIAGUEZ COMPROVADA – LAUDO TOXICOLÓGICO QUE INDICA A PRESENÇA DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE – DOSIMETRIA PENAL –
ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL – PENA FIXADA DE ACORDO COM O PARÂMETROS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E O SISTEMA TRIFÁSICO – REPARAÇÃO MÍNIMA ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL – AFASTAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO POR PARTE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – FALECIMENTO DE FAMILIAR – DANO PRESUMIDO – PERDA DO CARGO – ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR 00016343420188160081 Faxinal, Relator: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 06/07/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2023) (GRIFEI).

Com efeito
, age com manifesta impudência aquele que, sem habilitação,
dirige

veículo
automotor após consumir bebida alcoólica, sendo tais circunstâncias efetivamente decisivas para o resultado do sinistro.
Assim, foi comprovado que o apelado agiu com culpa, faltando com o dever de cuidado objetivo exigido do condutor de veículo automotor.

Dessa forma, a versão de culpa exclusiva da vítima resta isolada nos autos, estando devidamente evidenciada a quebra do dever objetivo de cuidado e imprudência do apelado que, além de dirigir sob a influência de bebida alcoólica, sem possuir habilitação para conduzir o veículo, fugiu do local sem prestar socorro, circunstância que evidencia, ainda, sua indiferença quanto à vida e à integridade das vítimas.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrido nos delitos praticado contra as vítimas, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.
302, §1º, INCISO I E III, §3º DO CTB) -

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, verifico que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, merecendo a presente circunstância
valoração neutra
.

O recorrido
não registra antecedentes criminais
. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade
do apelado, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
também são
neutras.

As
consequências do crime
são
desfavoráveis
, pois, apesar de a morte da vítima ser inerente ao tipo penal, constata-se da Perícia

de Necropsia Médico-Legal, ID 17588835, que Marcicleide estava grávida de 07 (sete) meses.

O
comportamento da vítima

jamais poderá ser valorado em desfavor do réu, a teor do que estabelece a Súmula nº. 18 deste Tribunal de Justiça.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

2ª fase
:
Não incidem circunstâncias agravantes, porém, presente a atenuante da confissão espontânea e, em razão de sua aplicação, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento previstas no
§ 1º, incisos I e III, do
art. 302
, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.
303, §2º DO CTB) -

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, verifico que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, merecendo a presente circunstância
valoração neutra
.

O recorrido
não registra antecedentes criminais
. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade
do apelado, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
também são
neutras.

As
consequências do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima

jamais poderá ser valorado em desfavor do réu, a teor do que estabelece a Súmula nº. 18 deste Tribunal de Justiça.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, fixo a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão.

2ª fase
:
Não incidem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, mas deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, tornando-a em
2 (dois) anos de reclusão.

Havendo
Concurso Formal
entre os crimes (art. 70 do CP), aplico a pena de apenas um deles, qual seja, a mais grave, que considero ser o de homicídio culposo na direção de veículo automotor, aumentada de 1/6 (um sexto), e torno-a definitiva em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Considerando a primariedade do agente e a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal para condenar
Maciel Gomes dos Santos
nas sanções
dos
artigos 302, §1º, I e III, §3º, c/c 303, §2º, todos do CTB
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024